Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL RELEVANTE.
I. Estatui a o art. 1o da Lei no. 9.278 de 1996, que “é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida como objetivo de constituição de família.”.
II. Tendo por escopo, tal regramento legal, o de estabelecer um conceito base e os requisitos configuradores da união estável, a qual tem, segundo a jurisprudência e doutrina majoritária, os mesmos efeitos do casamento, no que se refere à relação patrimonial, constituindo-se em um verdadeiro regime parcial de bens, salvo, logicamente, os casos em que seja firmado pacto diverso, o que não é o caso dos autos, porquanto não foi firmado nenhum pacto com o condão de alterar o regime da união estável.
III. O juiz não está obrigado a se manifestar sobre os argumentos lançados pelas partes, que, em tese, não sejam capazes de infirmar a conclusão do julgador, interpretação, a contrario sensu, do que disposto no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

IV. Com base nos documentos encartados ao caderno processual, observa-se que a união estável restou devidamente evidenciada, tendo início em 1996 e fim em 2004.
V. Recursos improvidos.
VI. Sentença mantida.